Tribunal: TJSP
Processo: 1500376-71.2022.8.26.0605
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Apelação. Crime de furto qualificado. Absolvição por atipicidade da conduta com base no princípio da insignificância. Não cabimento. Atenuação das penas. Não cabimento. Absolvição imprópria. Não cabimento. Não provimento ao recurso.